Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 492 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
2. Os documentos apresentados pelo agravante, militar integrante das Forças Armadas (Exército), demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. De acordo com o parágrafo único do art. 492 do CPC, não é possível ao magistrado proferir decisão condicional, conforme pretende o agravante ao pleitear a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária sucumbencial pelo prazo legal, caso venha a ser sucumbente na ação de conhecimento e, portanto, condenado a pagá-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.